Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-08.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003323-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Instrumentos de Trabalho, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 137.557.707-76 (ADVOGADO), MILTON GESUALDO - CPF: 570.795.109-10 (AGRAVANTE), RUAN CARLOS GESUALDO - CPF: 003.542.411-76 (AGRAVANTE), BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA URGNANI - CPF: 042.394.059-71 (ADVOGADO), EDMAR JOSE BROCH - CPF: 035.191.041-72 (AGRAVADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE CAPITAL DE GIRO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD no montante total de R$ 220.167,32, convertendo o bloqueio em penhora definitiva e vinculando os ativos financeiros à conta judicial.

Os agravantes, produtores rurais pessoas físicas, sustentam que os valores constituem capital de giro indispensável à manutenção de sua atividade produtiva rural, destinando-se ao pagamento de insumos agrícolas, manutenção de maquinário, contratos de colheita e transporte, além de salários de funcionários vinculados à safra em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados judicialmente nas contas bancárias de produtores rurais pessoas físicas, destinados ao custeio da atividade agrícola, enquadram-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que protege bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do
s
executado
s
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da responsabilidade patrimonial ampla do devedor, estabelecendo que este responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, conforme dispõe o art. 789 do CPC.

A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e a penhora recai preferencialmente sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, dada sua imediata liquidez, conforme determina o art. 835, inciso I, do CPC.

A impenhorabilidade constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial, devendo ser interpretada de forma estrita, nos limites definidos pelo legislador processual, sob pena de esvaziamento da tutela executiva e violação ao direito fundamental à efetividade da jurisdição.

Os agravantes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus probatório, pois, embora tenham apresentado documentação comprovando gastos com insumos agrícolas, manutenção de maquinário, contratos de colheita e transporte e pagamento de salários, tais despesas constituem despesas ordinárias da atividade desenvolvida, não comprovando que os valores especificamente bloqueados eram os únicos disponíveis para tais fins ou que sua constrição implicaria a insolvência ou a paralisação total da atividade produtiva.

Embora os agravantes sejam pessoas físicas, a destinação dos valores bloqueados possui natureza empresarial, não alimentar, pois os recursos se destinam ao custeio da atividade produtiva, ao pagamento de insumos, manutenção de maquinário e remuneração de terceiros, não se confundindo com verba estritamente pessoal necessária à subsistência do devedor e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O capital de giro destinado ao custeio de atividade produtiva rural, ainda que de produtor rural pessoa física, não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC, por não se confundir com instrumento de trabalho protegido pela norma. 2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD sob alegação de capital de giro essencial, exige-se prova robusta e inequívoca da destinação específica dos recursos e da inviabilização total da atividade produtiva ou da subsistência pessoal do devedor em caso de manutenção da constrição. 3. A mera apresentação de documentos comprovando despesas ordinárias da atividade agrícola, sem demonstração da inexistência de outros recursos disponíveis ou da real situação financeira do executado, não é suficiente para afastar a penhora de numerário. 4. A proteção conferida pelo art. 833 do CPC visa resguardar o mínimo
existencial da pessoa natural, não o patrimônio empresarial ou produtivo, devendo a impenhorabilidade ser interpretada de forma estrita, sob pena de esvaziamento da tutela executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 789, 797, 833, V e X, 835, I, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1046789-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1040299-48.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
JUIZ
CONVOCADO ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON GESUALDO e RUAN CARLOS GESUALDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1009284-74.2024.8.11.0007
, ajuizada por EDMAR JOSÉ BROCH, que
indeferiu o pedido de
reconhecimento de impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD
(
R$ 188.097,13 de Ruan
e
R$ 32.070,19 de Milton
=
R$ 220.167,32
)
, convertendo o bloqueio em penhora definitiva e vinculando os ativos financeiros à conta judicial.

Em síntese, sustentam o
s agravantes
que os valores bloqueados
constituem capital de giro indispensável à manutenção de sua atividade produtiva rural, destinando-se ao pagamento de insumos agrícolas como óleo diesel e peças, manutenção de maquinário, contratos de colheita e transporte, além de salários de funcionários vinculados à safra em curso.

Alegam que a decisão coloca em risco a continuidade da atividade produtiva e, por consequência, a própria subsistência dos agravantes, produtores rurais pessoas físicas. Aduzem que o numerário bloqueado, embora fungível, possui destinação específica comprovada como instrumento necessário ao exercício da atividade agrícola, amoldando-se à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15.

Defendem que as notas fiscais de insumos, contratos de prestação de serviço agrícola, comprovantes de encargos trabalhistas e despesas operacionais, todas com vencimentos próximos e correspondentes à safra vigente, comprovam que a totalidade dos valores bloqueados
irá
compromete
r

as
obrigações imediatas ligadas ao funcionamento da cadeia produtiva agrícola, inviabilizando a continuidade da safra
e causando
dano
s
irreversíve
is
, além de comprometer a subsistência familiar que depende exclusivamente da renda proveniente da atividade agrícola.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de
reconhecer a impenhorabilidade aos ativos financeiros bloqueados nos autos de origem
.

A
liminar recursal
foi
in
deferida
,
mant
endo a decisão de primeiro grau

(
ID
344192893
)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID.
345611360
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial interposta
em 21/10/2024
por
EDMAR JOSÉ BROCH
em face de
MILTON GESUALDO e RUAN CARLOS GESUALDO
, visando à satisfação de crédito no valor original de R$ 690.865,21
(valor atual
R$ 1.063.919,88)
, decorrente de instrumento particular de compra e venda.

No curso do feito, o juízo de origem determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, alcançando R$ 220.167,32 nas contas dos executados, sendo R$ 188.097,13 em conta de titularidade de RUAN CARLOS GESUALDO e R$ 32.070,19 em conta de titularidade de MILTON GESUALDO.

Os executados apresentaram pedido de urgência arguindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sustentando que os recursos constituem
capital de giro
indispensável à manutenção da atividade produtiva rural, destinando-se ao pagamento de insumos agrícolas, manutenção de maquinário, contratos de colheita e transporte, além de salários de funcionários vinculados à safra em curso.

O juízo de primeiro grau
indeferiu
o pedido de impenhorabilidade e converteu o bloqueio em penhora definitiva, fundamentando-se na regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor e na ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC/15, que confere primazia à penhora de dinheiro pela liquidez imediata que proporciona à satisfação do crédito.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da natureza jurídica dos valores bloqueados via SISBAJUD e à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no art. 833, V, do CPC/15, que protege bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

In
verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor
,
em balanceamento com a menor onerosidade
,
ao
estabelece
r
que este responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei, conforme dispõe o art. 789 do CPC.

Do mesmo modo, a
execução realiza-se no interesse do credor, consoant
e determina o art. 797 do CPC
, e a penhora recai preferencialmente sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, dada sua imediata liquidez, nos
termos do art. 835, I, do CPC
.
Vejamos:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Art.
835
.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

Portanto, a
impenhorabilidade constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial, devendo ser interpretada de forma estrita, nos limites definidos pelo legislador processual, sob pena de esvaziamento da tutela executiva e violação ao direito fundamental à efetividade da jurisdição.

No que tange à alegação de impenhorabilidade por se tratar de
capital de giro
, é cediço que o ordenamento jurídico, sob a égide do princípio da preservação da empresa, admite a proteção de recursos financeiros essenciais ao funcionamento da pessoa jurídica em situações excepcionais.Todavia, tal proteção não é absoluta e tampouco automática. Para que se afaste a constrição sobre dinheiro, incumbe
a
parte executada o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca,que o montante bloqueado é imprescindível para a continuidade de suas operações imediatas, nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que
os
agravante
s
não se desincumbi
ram
satisfatoriamente desse ônus probatório.
Isto porque, ainda que a documentação trazida aos autos comprove gastos com insumos agrícolas (como óleo diesel e peças), manutenção de maquinário, contratos de colheita e transporte, além do pagamento de salários de funcionários vinculados à safra em curso, tais despesas são tidas como:
despesas ordinárias, o que é natural a
da atividade desenvolvida
, mas não comprova que os valores especificamente bloqueados eram os únicos disponíveis para tais fins ou que sua constrição implicaria a
insolvência ou a paralisação total da atividade produtiva.

Até mesmo porque a declaração de imposto de renda juntada aos autos
(ID
219668411, 219668419 e 228016718 dos autos principais)
demonstra que os agravantes possuem maquinários agrícolas de alto valor, veículos, imóveis rurais e outros ativos
patrimoniais que compõem sua base produtiva. A própria declaração de
Milton
Gesualdo

revela a existência de bens da atividade rural avaliados em mais de R$ 5.600.000,00, incluindo colheitadeiras, tratores, plantadeiras, pulverizadores e implementos agrícolas diversos, além de participação societária em empreendimentos rurais.

T
al quadro patrimonial
evidencia
que os agravantes possuem estrutura produtiva consolidada e diversificada, não se limitando ao numerário bloqueado para a continuidade de suas atividades.

Portanto, a
ausência de extratos bancários completos, sequenciais e atualizado
s de todas as contas da empresa e pessoas físicas
bem como de um fluxo de caixa detalhado ou balancete contábil contemporâneo à constrição, impede que se verifique a real saúde financeira
dos recorrentes
e,
portanto,
a alegada essencialidade dos valores.
A
propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica, realizado via SISBAJUD, não configura penhora de faturamento e pode ser mantido quando não demonstrada, de forma robusta, a essencialidade dos valores para a continuidade da atividade empresarial. A impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários-mínimos, prevista no art. 833,
inc
. X, do CPC, destina-se, em regra, à pessoa física, admitindo-se sua extensão à pessoa jurídica apenas em hipóteses excepcionais, mediante prova concreta da indispensabilidade dos recursos para a subsistência da empresa.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10467898620258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
SUB-ROGAÇÃO
PARCIAL.IMPENHORABILIDADE. CAPITAL DE GIRO. VALORES BLOQUEADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A sub-rogação parcial do crédito não retira a legitimidade ativa
do credor originário para prosseguir na execução.Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD sob alegação de capital de giro, exige-se prova robusta e inequívoca da sua destinação específica à manutenção da atividade empresarial. (...).”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10402994820258110000, Relator: SERLY MARCONDESALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Ademais, o
s agravantes
sustentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça refere-se a pessoas jurídicas, não se aplicando a produtores rurais pessoas físicas, que mereceriam proteção diferenciada em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Contudo, e
mbora os agravantes sejam pessoas físicas, a destinação dos valores bloqueados possui natureza empresarial, não alimentar.
As provas trazidas aos autos, demonstram que os
recursos
se destinam
ao custeio da atividade produtiva, ao pagamento de insumos, manutenção de maquinário e remuneração de terceiros, não se confundindo com verba estritamente pessoal necessária à subsistência do devedor e de sua família.

A proteção c
onferida pelo art. 833 do CPC
visa resguardar o mínimo existencial da pessoa natural, não o patrimônio empresarial ou produtivo.
Portanto, acolher
a tese dos agravantes equivaleria a criar hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei, permitindo que qualquer devedor que exerça atividade econômica invocasse a continuidade do negócio como obstáculo à penhora de numerário, esvaziando por completo o regime legal da execução.

Tal interpretação colide frontalmente com a sistemática da execução e com o princípio da efetividade jurisdicional, consagrado no art. 4º do CPC/15, que estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

A execução realiza-se no interesse do credor, não podendo ser sacrificada pela conveniência do devedor
, e este não conseguiu demonstrar a exceção que possibilitaria livrar a fidúcia apreendida da constrição
.

A preservação da atividade econômica do executado, embora relevante, não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação de seu crédito, especialmente quando não demonstrada a inviabilização total da subsistência pessoal do devedor.

Portanto, a
decisão recorrida observou os princípios da efetividade da execução, da responsabilidade patrimonial ampla do devedor e da ordem de preferência da penhora, convertendo o bloqueio em penhora definitiva e vinculando os ativos financeiros à conta judicial.

Em face d
o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026